Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-40.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REVOGAÇÃO DO ART. 157, § 2o, I, DO CP. LEI N. 13.654/2018. VÍCIO PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE. RETRATAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA SEM MUDANÇA DA PENA DEFINITIVA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Na sistemática da repercussão geral, após a publicação do julgamento do recurso paradigma, os autos serão encaminhados ao órgão que proferiu o acórdão recorrido, caso contrarie a orientação firmada pelo tribunal superior (art. 1.040, inciso II, do CPC).
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 1297884 (Tema no 1120) firmou o entendimento de que não houve demonstração de afronta às normas relativas ao processo legislativo previstas nos artigos 59 a 69 da CF na edição da Lei no 13.654/2018, não podendo o Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas.
3. Verificada a divergência entre o acórdão de apelação que afastou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP, baseando-se na declaração de inconstitucionalidade formal do art. 4o, da Lei n.o 13.654/2018 pelo Conselho Especial do TJDFT e o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, afastando o reconhecimento de inconstitucionalidade, deve prevalecer este último, considerando que compete ao Pretório Excelso a última palavra sobre a constitucionalidade das leis federais.
4. Mesmo com o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, o uso da faca pode ser valorado como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, por tornar a conduta do agente mais grave.
5. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a majorante referente ao emprego de arma branca.